Tribunal: TJDFT
Processo: 0731594-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0731594-87.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: DALVAN RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de DALVAN RODRIGUES DE SOUSA contra ato do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, nos autos de no 0730998-03.2021.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente, no dia 29.09.2021, para garantia da ordem pública. Em suma, relata que o paciente foi preso em 01.09.2021 e colocado em liberdade em 03.09.2021, pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, mediante medida cautelar de monitoramento eletrônico, tendo recebido o equipamento às 15h21m28s do dia 03.09.2021. Diz que, em 16.09.2021, o Ministério Público requereu fosse decretada a prisão preventiva do paciente, ao argumento que o relatório de monitoramento apontou 14 faltas. Esclarece que na verdade ocorreu equívoco, devidamente explicado a d. Magistrada que, sem embargo, determinou a medida extrema de restrição da liberdade, mesmo que dos 14 apontamentos noticiados, 8 deles não possam ser considerados. Sustenta que a prisão decretada contraria os dispositivos que regem a matéria, pois trata-se de medida desproporcional, determinada sem que se analisasse o cabimento e adequação de medidas cautelares diversas. Refuta os argumentos utilizados pela d. autoridade apontada como coatora. Requer, liminarmente, a revogação da prisão, substituindo-a por prisão domiciliar ou outra cautelar do art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pugna pela concessão da ordem. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Dos documentos que instruem a impetração, verifica-se que o paciente foi preso, em flagrante delito (inquérito policial no 637/2021 – 15a DP, ocorrência policial no 9032/2021 – 15o DP), como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e, em audiência de custódia realizada em 03.09.2021 foi concedida ao paciente a liberdade provisória, sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares de comparecer a todos os atos do processo; proibição de mudança de endereço sem comunicação ao juízo processante; proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, sem comunicar ao juízo processante, e, recolhimento domiciliar noturno das 01 às 06 horas, todos os dias, sendo monitorado eletronicamente (ID 29573084). Eis o teor do r. decisum: (...) Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela sua conversão em prisão preventiva e, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória ao autuado mediante a monitoração eletrônica, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pelo relaxamento da prisão e, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória ao autuado, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após, a MMa. Juíza proferiu a seguinte decisão: “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe aa magistrada, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. De pronto, afasto a aplicação do art. 310, §2o, do CPP, que proíbe a concessão de liberdade provisória a reincidentes, por se tratar de norma inconstitucional, que viola de modo flagrante a presunção de inocência, ao prever uma forma de prisão preventiva obrigatória, independentemente da verificação da necessidade no caso concreto. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Apesar da quantidade de droga apreendida ser considerável (1kg e 720g de maconha), cuida-se de um único tipo de droga e que não é das mais potencialmente danosas. O autuado possui condenação por tráfico de drogas (fato de 2014), não havendo indicativos de reiteração delitiva atual. Dalvan indicou endereço certo e meios de contato, mostrou-se colaborativo com a apuração feita pela Autoridade Policial. Não há, portanto, base empírica idônea que dê suporte à alegação de que sua liberdade possa oferecer riscos acentuados à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou ainda à aplicação da lei penal. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal, com a concessão de algumas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, como forma de mantê-lo vinculada ao processo. No caso, a quantidade de droga apreendida recomenda seja fixada a medida cautelar de monitoração eletrônica e de recolhimento domiciliar noturno, das 01h às 06h, por ser tal medida proporcional à gravidade do fato e as condições pessoais do agente. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a DALVAN RODRIGUES DE SOUSA, filho de Francisco Leandro De Sousa e de Lindaura Rodrigues De Oliveira, nascido em 29/01/1996, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de comparecer a todos os atos do processo; II – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF); III – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF; e IV – recolhimento domiciliar noturno das 01 às 06 horas todos os dias, sendo monitorado eletronicamente. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como raio de inclusão o endereço do autuado (EQNN 05/07, Bloco D, Lote 01, Ceilândia/DF, telefones 61-994405688 e 61-991477937 (mãe)) onde deverá permanecer das 01 às 06 horas todos os dias. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o autuado escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto em liberdade tão logo a tornozeleira seja instalada, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF: 12:00h as 19:00h, 61-31036901, 61-31036902, 61-31036903. Fica o autuado advertido de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Oficie-se à Corregedoria da PMDF, enviando a ela cópia desta ata, da mídia desta audiência e do exame de corpo de delito, para que possa apurar as agressões relatadas pelo autuado nesta audiência. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” Como forma de minimizar o potencial de contágio do Coronavírus, as partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente a Juíza, prolatora da decisão, a assinou. O autuado foi intimado das cautelares oralmente, conforme mídia anexa. (Grifou-se). Noutro giro, a r. decisão combatida foi prolatada, em 24.09.2021, nos autos de no 0730998-03.2021.8.07.0001, nos seguintes termos: (...) É consabido que a prisão preventiva possui natureza “rebus sic stantibus”, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Analisando os fatos, verifico que o pedido do Ministério Público comporta acolhimento. O acusado DALVAN RODRIGUES DE SOUSA foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Em audiência de custódia foi restituída a liberdade do autuado, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica (ID n. 102209144). Ocorre que o acusado violou os termos do compromisso, por diversas vezes, consoante relatório de ocorrência do CIME de ID n. 103260558. Em curto período (03/09/2021 a 14/09/2021), foram registradas 14 ocorrências, dentre as quais 7 violações a zona de inclusão, ou seja, de seu endereço. As demais ocorrências dizem respeito à bateria do equipamento, como iminência de descarregamento e um desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 637/2021 – 15a DP, como a OP n. 9032/2021 (ID n. 102075273), os Laudos de Exame Químico Preliminar (ID n. 102075264) e Definitivo (ID n. 103199179), os depoimentos colhidos extrajudicialmente (ID n. 102075262) e o Relatório Final (ID n. 102826227), que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem é extraída do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. O art. 282, § 4o, do CPP, diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão autoriza o decreto da prisão preventiva do acusado. Neste sentido, são os precedentes do TJDFT: (...) Ademais, vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: (...) Em arremate, registra-se que as alegações apresentadas pela Defesa não ilidem a decretação da prisão preventiva (ID n. 104098924). Observa-se, inclusive, que sequer foram apresentadas justificativas para as demais ocorrências constantes no documento de ID n. 103260558, como as reiteradas violações à zona de inclusão, nas quais constam a conclusão de que “houve violação”, conforme relatório do CIME (ID n. 103260558). Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de DALVAN RODRIGUES DE SOUSA (filho de Francisco Leandro de Sousa e Lindaura Rodrigues de Oliveira, nascido em 29/01/1996, natural de Brasília - DF, RG n. 3.022.692 – SSP/DF e CPF n. 055.373.911-55, domiciliado na EQNN 05/07, Bloco D, Lote 01, Ceilândia – DF). Registre-se o mandado de prisão no BNMP. Decisão registrada e publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO. No mais, aguarde-se a juntada do mandado de notificação. (ID 29573083. Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Com efeito, infere-se da decisão acima transcrita que somente se decretou a medida extrema de restrição da liberdade do paciente em virtude da notícia do descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão de sua liberdade. Conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 29573095), a polícia militar estava em patrulhamento em Ceilândia, quando deu ordem de parada ao veículo conduzido pelo apelante, que não parou de imediato, percorrendo mais alguns metros até o final da rua. O condutor do flagrante esclareceu que ao ser abordado, verificou-se que o paciente não portava qualquer documento referente ao veículo, e, tampouco, qualquer documento de identificação pessoal, tendo afirmado que a documentação estava em sua residência e o veículo pertenceria a sua genitora. Acrescentou que se dirigiram à residência do paciente, que possui passagens anteriores por tráfico de drogas, tendo sido recepcionados pela genitora dele, que franqueou acesso à residência. Disse que no banheiro, em um compartimento superior, localizaram grande quantidade de maconha, uma balança de precisão e uma faca com vestígios de droga. Com o paciente foi encontrada ainda a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que ele não soube indicar a origem. O laudo preliminar de substância (ID 29573096) atestou a presença de 5 (cinco) porções com massa de 1720,00 grs, que resultaram positivo para THC (maconha). Nesse contexto, força convir que, não obstante os relevantes argumentos do impetrante, não se vislumbra a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, de sorte que o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Assim, à primeira vista, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, porquanto fundamentada em elementos consistentes, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, conforme acima expendido e o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Registre-se que o crime de tráfico de drogas agride a saúde pública e gera desordem no meio social, tratando-se de uma das principais fontes de fomento para a prática de outros crimes graves como homicídio e roubo, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Outrossim, o delito de tráfico ilícito de entorpecente é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Noutro giro, a alegação do impetrante no sentido de que ao paciente deve ser concedida a prisão domiciliar, ao menos não nesse juízo de cognição sumária, não merece ser acolhida, mesmo porque sequer se indicou a hipótese que autorizaria o deferimento de tal modalidade de encarceramento. Doutra parte, importa salientar que, dos documentos que instruem a impetração, pode se inferir que o pedido de prisão domiciliar não foi submetido à apreciação do d. juiz a quo, de modo que, o seu exame, pelo Tribunal, caracterizaria indevida supressão de instância. Com efeito, a recentíssima decisão proferida no dia 01.10.2021, indeferindo o pedido para revogação da prisão provisória, apenas reforça a necessidade da medida (ID 29613090). Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelaram-se insuficientes diante do descumprimento já mencionado. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende o impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 04 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR